Tribunal: TJSP
Processo: 1003465-07.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência para declarar a inexistência e a inexigibilidade do contrato de mútuo no 234246298; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais por todo o período de descontos indevidos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no montante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência para declarar a inexistência e a inexigibilidade do contrato de mútuo no 234246298; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais por todo o período de descontos indevidos, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Insurgência do réu. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Descontos indevidos de aposentadoria. Contrato de empréstimo celebrado ilegitimamente em nome do suplicante. Configuração de relação de consumo. No caso em liça, o requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do demandante, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de sorte que se tem por verídicas as alegações do autor, máximo porque o suplicante depositou em conta judicial o numerário que foi creditado em sua conta corrente, fato que demonstra a sua boa-fé. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "não há provas de que o autor tenha realmente desejado realizar a contratação de qualquer empréstimo junto ao réu. Tal prova é imprescindível e se traduz em provas além da apresentação de provas documentais, sendo no presente caso a principal prova a apresentação da gravação telefônica através da qual o autor anuiu com a contratação do empréstimo, prova esta que o réu não produziu, apesar de alegar que quando da suposta contratação o autor teria recebido cópia dos documentos em questão. Dada a oportunidade também para que o réu falasse sobre eventuais provas que pretendia produzir (fls. 180) o mesmo somente aduziu não possuir outras provas a produzir (fls. 183/184). Ademais, a versão do autor dos fatos pode ser extraída da exordial, de forma que para contrapô-la cabia ao réu provas da anuência e livre contratação do empréstimo, provas cuja mera apresentação de documentos seria suficiente, caso existissem e que deveriam acompanhar a contestação. Assim, é evidente que houve vício de vontade na contratação, vez que não há demonstração de que o autor tenha sido orientado de forma adequada sobre o produto oferecido e, com base nas informações, tenha anuído com a contratação do empréstimo. O que se tem é a ocorrência de falta de manifestação na vontade do autor em face ao contrato debatido, vício de vontade capaz de anular o negócio jurídico". Restituição da quantia. A declaração de nulidade do ajuste impõe o restabelecimento das partes ao status quo ante. Devolução, pelo réu, das parcelas relacionadas ao mútuo, indevidamente debitadas dos proventos do autor, de forma simples. Dano moral configurado. Valor bem fixado pelo D. Juízo de Origem, proporcional e razoável aos elementos do caso concreto. Sentença mantida neste aspecto. Quanto à multa, ausência de demonstração ou ao menos a indicação prévia de eventual resistência do réu em cumprir ou atrasar de forma injustificada o cumprimento da ordem judicial. Momento em que não se mostra efetiva a aplicação das astreintes. Multa afastada, por ora. Possibilidade de ser repensada em caso de descumprimento. Sentença reformada neste aspecto. Recurso parcialmente provido.